Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-19.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000082-19.2016.8.14.0062

APELANTE: DORMANTINA RODRIGUES DE CASTRO NETA

APELADO: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000082-19.2016.8.14.0062.

COMARCA: TUCUMÃ/PA.

AGRAVANTE: DORMANTINA RODRIGUES DE CASTRO NETA.

ADVOGADO: WEDER COUTINHO FERREIRA – OAB/PA 14.699.

AGRAVADA: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8.156-B e JULIANA CUNHA PINHEIRO – OAB/PA 16.847.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo, considerando-a deserta. A parte agravante sustenta que os documentos comprobatórios do preparo – boleto bancário e relatório de conta – constam dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de comprovante de agendamento de pagamento, desacompanhado do boleto bancário e do relatório de conta, supre o requisito legal de demonstração do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o comprovante de agendamento como prova idônea do pagamento do preparo recursal.

4. Embora conste nos autos relatório de conta e boleto bancário, a não apresentação desses documentos no momento oportuno, especialmente após a intimação para regularização, inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

5. A inércia da parte, mesmo diante de determinação judicial para sanar o vício, confirma a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O comprovante de agendamento de pagamento não supre o requisito legal de comprovação do preparo recursal. 2. A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, enseja o reconhecimento da deserção da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000082-19.2016.8.14.0062.

COMARCA: TUCUMÃ/PA.

AGRAVANTE:
DORMANTINA RODRIGUES DE CASTRO NETA.

ADVOGADO:
WEDER COUTINHO FERREIRA – OAB/PA 14.699.

AGRAVADA:
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADOS:
SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8.156-B e JULIANA CUNHA PINHEIRO – OAB/PA 16.847.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORMANTINA RODRIGUES DE CASTRO NETA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de Apelação interposto, por considerá-lo deserto.

Em suas
razões
, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão, argumentando que o relatório de conta e o boleto, documentos relativos ao preparo do recurso, encontram-se juntados aos autos.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo, considerando-a deserta. A parte agravante sustenta que os documentos comprobatórios do preparo – boleto bancário e relatório de conta – constam dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de comprovante de agendamento de pagamento, desacompanhado do boleto bancário e do relatório de conta, supre o requisito legal de demonstração do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o comprovante de agendamento como prova idônea do pagamento do preparo recursal.

4. Embora conste nos autos relatório de conta e boleto bancário, a não apresentação desses documentos no momento oportuno, especialmente após a intimação para regularização, inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

5. A inércia da parte, mesmo diante de determinação judicial para sanar o vício, confirma a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O comprovante de agendamento de pagamento não supre o requisito legal de comprovação do preparo recursal. 2. A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, enseja o reconhecimento da deserção da apelação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O que ocorreu foi, após analisar os autos, constatei que o agravante havia juntado apenas um comprovante bancário que, inicialmente, pensei tratar-se de pagamento, mas, como bem apontado nas contrarrazões a este recurso, trata-se de comprovante de agendamento do pagamento do preparo. Não houve juntada nem do boleto nem do relatório de conta, razão por que determinei que o vício fosse sanado, mas a agravante se manteve inerte, sobrevindo a decisão agravada.

Em pese o relatório de conta e o boleto tenham sido juntados anteriormente aos autos pela secretaria local, a apresentação junto ao recurso ou quando da diligência determinada, era imprescindível para se aferir se houve o pagamento e a data em que ocorreu, pois, repita-se, juntamente com o recurso de apelação foi juntado apenas um comprovante de agendamento, o que “não supre a exigência legal de comprovação do efetivo recolhimento do preparo, conforme entendimento consolidado no STJ” (AgInt no AREsp n. 2.742.990/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Logo, não tendo havido a regularização do preparo, nada há o que se reformar na decisão.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025